Tribunal: STF
Processo: HC 271307
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-26
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberta dos Reis Rabelo Rosa, em favor de Gustavo Henrique Almeida, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.078.493/ES.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE ALMEIDA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 121, § 2º, I e IV, por três vezes; 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II; e 288, todos do Código Penal, termos em que pronunciado. 
A impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente foi mantida por fundamentos genéricos, apoiados na gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública, sem indicação de dados concretos. 
Assevera que o acórdão de origem invocou gravidade concreta e suposta liderança do paciente, sem apontar prova técnica ou testemunhal que evidencie comando direto. 
Entende que não há justa causa para a suposta autoria intelectual, pois ausentes interceptações, registros de comunicação ou testemunha de ordem direta, em descompasso com o art. 312 do CPP. 
Aduz que há contradição, pois, quanto ao corréu, reconheceu-se a insuficiência probatória para a pronúncia, enquanto, para o paciente, preservouse a prisão com base em narrativa policial. 
Alega violação do princípio da isonomia previsto no art. 5º, caput, da Constituição Federal, dado o tratamento desigual em relação a corréu. 
Defende que não houve reavaliação periódica da medida no prazo legal, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP. 
Afirma que inexistem fatos novos e que a repercussão social não autoriza a custódia sem risco atual comprovado. 
Pondera que a aplicação da Súmula n. 21 do STJ não dispensa fundamentação concreta, reavaliação periódica e contemporaneidade do risco. 
Relata haver excesso de prazo na manutenção da custódia, com fatos que remontam a 2019, em violação do art. 5º, LVII e LXXVIII, da Constituição Federal.
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, busca a sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
Por meio da decisão de fls. 49-50, o pedido liminar foi indeferido. Em seguida, foram juntadas aos autos as informações prestadas pela origem (fls. 57-72) e a manifestação do Ministério Público Federal, opinando pela denegação da ordem (fls. 74-78). (eDOC 58)

No STJ, o habeas corpus não foi conhecido em 7.4.2026. Não foi interposto agravo regimental.  
Nesta Corte, a impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, não interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Ademais, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, como se observa dos fundamentos constantes da decisão monocrática:

Não se verifica mora ilegal imputável ao Poder Judiciário ou aos órgãos da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular. A denúncia foi oferecida em 14/5/2020, recebida em 26/5/2020, a prisão preventiva foi decretada em 26/5/2020 e o paciente foi recolhido em 18/12/2020, seguindo-se a instrução processual, com constante reavaliação da custódia. Em 1º/4/2024, foi realizada audiência de instrução e julgamento e, em 2/5/2024, foram designados os interrogatórios para o dia 3/6/2024. Consoante informado à fl. 67, na audiência realizada em 3/6/2024, foram interrogados os acusados Diego Garcia de Almeida, Mateus Gomes (Virtual – Foragido), Pedro Henrique Pereira Silva, o agravante Fabrício Franco de Ataíde, vulgo "Monstrinho" e o corréu Gustavo Henrique Almeida, vulgo "Gudá", ausente o acusado Lucas Viana. Ao final, foi encerrada a instrução e determinada a abertura de vista ao Ministério Público e após, à defesa, para apresentação de alegações finais. O Ministério Público apresentou alegações finais em 18/6/2024, pugnando pela pronúncia dos acusados, e o paciente em 9/8/2024, pugnando pela sua impronúncia. Em 19/9/2024, foi proferida sentença de pronúncia em face dos acusados, tendo a defesa do paciente interposto recurso em sentido estrito em 2/10/2024. A decisão de 23/1/2025 manteve a decisão de pronúncia e a prisão preventiva dos acusados, determinando a formação de instrumento para julgamento dos recursos. Na data de 19/9/2025, foi juntado aos autos acórdão que negou provimento aos recursos em sentido estrito dos acusados. Por fim, destacou o Juízo de origem que o feito encontra-se aguardando as partes se manifestarem na fase do art. 422 do CPP, para posterior inclusão do processo em pauta para julgamento, bem como que revisou a necessidade da prisão preventiva, mantendo-as. Nesse contexto, incide o disposto na Súmula n. 52 desta Corte Superior, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".
Ainda, considerando o número de réus (6 acusados, 3 deles custodiados, com defesas distintas), e a complexidade do processo, com citações por edital, suspensão do feito e produção antecipada de provas, digitalização e virtualização dos autos, e múltiplos recursos, não se constata demora injustificada para o encerramento da instrução. Ademais, houve eventos extraordinários que impactaram o andamento, notadamente a pandemia da covid-19, com suspensão das atividades presenciais, conforme destacado pelo Juízo de origem. Assim, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo.
[...]
Apesar das alegações defensivas, não se verificou a similitude fáticoprocessual entre o paciente e os corréus beneficiados, sobretudo porquanto o acusado se destaca pela sua atuação como mandante dos crimes e líder do tráfico de drogas local, ordenando as execuções de dentro do sistema prisional. (eDOC 58)

Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 26 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente